Tribunal: TJDFT
Processo: 0702519-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. PARTE AUTORA COMPROVA O FATO ALEGADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PESADO (CAMINHÕES). PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO INCONTROVERSO NA CONTESTAÇÃO. VALOR. COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS JUNTADOS PELA AUTORA. MENSAGENS DE WATSAPP E EMAIL’S. VALIDADE (ART. 441 DO CPC). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Aferido que a petição inicial é clara, além de inexistir prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, tanto assim que a parte ré/apelante impugnou ponto a ponto as teses da parte autora, não há falar em inépcia da petição inicial. Preliminar rejeitada.
2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo do art. 373 do Código de Processo Civil.
3. Incontroversa a prestação de serviços de transporte de material pesado (caminhões) pela autora à ré, bem como comprovado o valor dos serviços (fretes), estes demonstrados por meio de vários documentos juntados aos autos, como cópias de notas fiscais, boletos, notificação extrajudicial, mensagens eletrônicas trocadas entre empregados e gerentes da autora e da ré, impõe-se a condenação desta última ao pagamento da quantia cobrada.
4. Recurso de apelação conhecido, preliminar de inépcia da inicial rejeitada e, no mérito, desprovido.